Tribunal: STF
Processo: ARE 1326785
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. BENEFÍCIO FISCAL. LEI MUNICIPAL 10.325.2019 DE GOIÂNIA. PROGRAMA GOIÂNIA TECNOLOGIA. VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS VEDADA. ART. 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.



    1. No caso em questão, a previsão de renúncia ou benefício fiscal condicionado a gastos pelo contribuinte a fim específico configura, de forma indireta, vinculação de valores devidos a título de imposto, ainda que essa destinação ocorra antes da arrecadação do tributo.



    2. Situação normativa que representa burla direta à vedação de vincular a arrecadação de impostos a finalidades específicas e não previstas em nível constitucional, nos termos do art. 167, IV, da Constituição Federal.



    3. Agravos regimentais a que se nega provimento.